Tribunal: TJSP
Processo: 0007100-65.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Extinção – Apelação – Trabalhador – Apontamento de equívoco no entendimento adotado pelo juízo singular que culminou na extinção do seu crédito – Constatação que o critério aplicado está em harmonia com a coisa julgada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007100-65.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ANTONIO DE
ALMEIDA BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007100-65.2016.8.26.0286 - Voto no 24.785
2
Voto no 24.785
Apelação no 0007100-65.2016.8.26.0286
Apelante: Antonio Almeida de Brito
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Itu
Cumprimento de sentença Extinção Apelação Trabalhador
Apontamento de equívoco no entendimento adotado pelo
juízo singular que culminou na extinção do seu crédito
Constatação que o critério aplicado está em harmonia com a
coisa julgada Recurso desprovido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a
impugnação do Instituto Nacional do Seguro Social ao incidente de
cumprimento de sentença apresentado por Antonio Almeida de Brito, foi
acolhida com a decretação da extinção, em razão da ausência de débito em
aberto (fls. 229/239).
O trabalhador apela sustentando, em apertada
síntese, a existência de crédito a seu favor. Ao final pede a “reforma da r.
sentença em primeiro grau, determinando a homologação do primeiro
laudo elaborado pelo expert, ou então, requer a devolução dos autos para
o Sr. Perito para que elabore novos cálculos sem qualquer desconto de
valores recebidos pelo apelante” (fls. 235/239).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007100-65.2016.8.26.0286 - Voto no 24.785
3
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que os cálculos elaborados
pelo contador judicial fornecem todos os elementos para o deslinde da
controvérsia, dispensando-se nova diligência contábil.
Em que pesem os argumentos ventilados pelo
exequente em suas razões recursais, ajusta-se que o juízo singular aplicou
corretamente a coisa julgada (acórdão copiado a fls. 48/55).
Vejamos (fls. 229).
“Conforme restou apurado, havia excesso na
conta apresentada pelo Exequente, notadamente porque não havia sido
descontado do montante o correspondente ao benefício do auxílio acidente
recebido no período.
Ocorre que o valor recebido, a teor do
determinado pelo V. Acórdão, foi incorporado ao salário de contribuição
para cálculo da aposentadoria. Bem por isso, não pode incidir duas vezes,
sendo medida imperativa que sejam compensados os valores já pagos com
os valores a pagar, a teor do que determinou o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Feitas as contas, observados os termos do título
judicial, 'expert' apurou a existência de saldo negativo a favor do INSS.
Referido montante, não é demais lembrar, não poderá ser descontado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007100-65.2016.8.26.0286 - Voto no 24.785
4
exequente, cumprindo-se exatamente o determinado pela Superior
Instância, porque se trata de benefício de natureza alimentar, recebido de
boa fé”.
Neste contexto, nada há que ser alterado.
Por fim, observe-se que, de acordo com o
parágrafo único, do artigo 129 e os princípios da Lei no 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso interposto por Antonio Almeida de Brito, com
observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator